Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701577-68.2020.8.07.9000 AGRAVADA: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ARAQUÉM NOVAS DE SOUZA DESPACHO BONASA ALIMENTOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Assevera que é descabido impor-lhe o dever de manejar agravo interno contra decisão monocrática de relator, sob pena de submetê-lo ao risco de sofrer incidência de multa prevista no CPC. Destaca que o princípio da primazia da decisão de mérito visa eliminar o excesso de formalismo, imprimindo maior celeridade processual. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018